Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-39.2016.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002199-39.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE - CPF: 048.187.811-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SOARES SILVA ARAUJO - CPF: 028.468.541-06 (ASSISTENTE), JUSLEY FRANCISCA DA SILVA - CPF: 031.105.801-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERICA FRANCISCA DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [ABUSO DE CONFIANÇA] EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – FURTO QUALIFICADO – NÃO CONSCILIAÇÃO COM O PRINCÍPIO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA QUALIFICADORA -
DEPOIMENTO DA VÍTIMA – RELAÇÃO DE AMIZADE – ARESTO DO TJMT – CONTINUIDADE DELITIVA – FURTO COMETIDO EM NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – JULGADO DO TJMT – CONTINUIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor subtraído totaliza a importância aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), não pode ser considerado ínfimo (TJSP, Ap no 0006706-10.2018.8.26.0635,).

O furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/D).

“A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta”
(TJMT, 0012867-18.2016.8.11.0055).

“Tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto”
(TJMT, N.U 0008621-69.2015.8.11.0004).

“Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, o que restou preenchido no presente caso.”
(TJMT, AP N.U 0033722-52.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002199-39.2016.8.11.0038 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE: CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (Código 70377), que o condenou por furto qualificado pelo abuso de confiança a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 155, § 4o, II do CP - (ID 120598323-fls 245).

O apelante sustenta que: 1) a vítima
“não experimentou prejuízo expressivo”,
a justificar o princípio da insignificância; 2) “
não restou configurada a relação de confiança entre vítima e acusado”;
3)
“o recorrente efetuou a subtração apenas uma vez”
, de modo que a continuidade delitiva deve ser afastada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação para furto simples (ID 120598325).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 120598330).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo abuso de confiança e em continuidade delitiva (art. 155, §4o, II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do réu, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Em havendo qualificadora delitiva, impede-se a aplicação da benesse. Alternativamente: Almejada o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procuradora de Justiça - ID 121566986)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, por diversas ocasiões, entre os meses de agosto de 2015 à março de 2016, nas dependências da residência localizada na Av. Castelo Branco, no 525, Bairro Centro, em Araputanga/MT, o denunciado CHARLE ARAÚJO DE BRITO VALE, de forma continuada e mediante abuso de confiança, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, dinheiro pertencente à vítima WERICA FRANCISCA DA SILVA, totalizando a quantia de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais).

[...]Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia CHARLE ARAÚJO DE BRITO VALE como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, inciso II (por 03 vezes), c.c. art 71, caput , ambos do Código Penal, [...]”

(Mariana Batizoco Silva, promotor de Justiça – ID 120598286).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Dessa forma, a confissão do acusado aliada a prova testemunhal colhida durante a instrução processual gera a certeza absoluta da responsabilidade penal, sendo certo que eles devem arcar com a consequência de seus atos.

De outro norte, é de se ressaltar a incidência da qualificadora de abuso de confiança nos termos do art. 155,§ 4, inciso II do Código Penal já que conforme se depreende do depoimento da vítima o acusado habitualmente frequentava a sua residência, tendo amplo acesso aos cômodos da casa, porque tinha um relacionamento amoroso com um amigo íntimo da vítima e tiveram convivência por aproximadamente 1 ano.

No tocante ao pedido defensivo pela aplicação da insignificância, é certo que pela reprovabilidade da conduta deve ser rechaçada excludente de tipicidade material, haja vista estar presente a qualificadora do abuso de confiança.

[...] Ainda, deve ser rejeitado o pedido defensivo para aplicação do furto privilegiado previsto no art. 155, §2 do Código Penal. O réu é primário e o valor subtraído é inferior a um salário mínimo, porque avaliado prejuízo em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais).

Contudo, a qualificadora do abuso de confiança é de ordem subjetiva, o que impede a aplicação do privilégio.

Convém sublinhar, agora, que os furtos se deram em continuidade delitiva, ou seja, com uma ação dividida em vários atos, de forma que o acusado o praticou dois crimes da mesma espécie, sendo o subsequente, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, uma continuação do primeiro.

A vítima narrou que por reiteradas vezes notou que valores eram subtraídos da sua bolsa, porém não soube afirmar com precisão o número de momentos em que ocorreram os delitos.

A Defesa em memoriais afirma que pelo menos por duas vezes a ofendida foi capaz de narrar o desaparecimento de valores, isto é: “uma em que alegou ter desaparecido o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e em outra ocasião, alegou ter filmado o acusado subtrair duas notas de R$ 5,00 (cinco reais) de sua bolsa.”

Então, trata-se de fato incontroverso e por ser a continuidade delitiva uma ficção jurídica construída por razões de política criminal para beneficiar o acusado, aplica-se a interpretação mais benéfica ao réu, qual seja a prática de 02 crimes de furto praticados em continuidade delitiva.

Assim, autoria e materialidade encontram-se presentes no contexto probatório, razão porque procede o pedido de condenação contido na exordial acusatória. Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar CHARLES ARAÚJO DE BRITO VALE, como incursos nas sanções do artigo 155, §4, incisos II e art. 71 do Código Penal.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena não existem agravantes. Todavia verifico a ocorrência de 01 circunstância atenuante: confissão espontânea (artigo 65, inciso III, letra “d” do Código Penal).

[...] Desta maneira, mantenho a pena provisória no patamar de 02 anos de reclusão e 10 dias multa. Terceira fase: Não existe causa de diminuição, porém, incide uma causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, uma vez comprovada a continuidade delitiva, devendo a pena ser aumentada em 1/6, tendo em vista o número de infrações cometidas (02).

Em decorrência do exposto e após análise de todas as circunstâncias cabíveis fixo a pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa, que levando em conta a situação financeira do mesmo fixo o seu valor em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nos termos do artigo 33, § 2o , alínea ‘c’, do Código Penal, determino o aberto como regime inicial de cumprimento da pena.

Em se tratando de acusado condenado a 02 anos e 04 meses de reclusão e observado o artigo 44, § 2o, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária. As demais especificações acerca da prestação de serviços e da prestação pecuniária serão fixadas no curso da execução.”
(Paula Cardoso Esteves, juiz de Direito – ID 120598323).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a declaração da vítima Wérica Francisca da Silva (ID 120598286), da testemunha Rafael Soares Silva Araújo (ID 120598286) e interrogado o apelante (ID 120598286).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima, das testemunhas Rafael Soares Silva Araújo, Jusley Francisca da Silva e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 120598313).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Wérica Francisca da Silva [vítima] relatou, na fase policial e judicial, que
“Informou que o réu tinha relacionamento com amigo em comum e que o conhecia há aproximadamente 1 ano e por isso frequentava sua casa; começou a desconfiar do réu porque todas as vezes que o acusado frequentava sua casa percebia que sumiam pertences de sua bolsa; estimou que teve prejuízo maior de R$ 1.000,00 e que os fatos ocorreram pelo período de março de 2015 a 2016; relatou que por isso instalou uma câmera em seu quarto, momento em que confirmou a autoria do réu e que no dia do vídeo acreditava que subtraíra a quantia de no mínimo R$ 20,00; que o réu ficou sabendo da existência do vídeo”
(Relatório de Mídias - ID 120598313);

- Jusley Francisca da Silva [testemunha] afirmou, na fase judicial,
“que também desconfiou ter o acusado subtraído dinheiro de sua carteira. Informou que nenhum valor foi recuperado e estimou ter sofrido um prejuízo no valor de R$ 1.500,00, tendo o réu praticado as subtrações por aproximadamente 8 vezes. Por fim, disse que em uma viagem por um sítio subtraíram R$ 350,00 de sua carteira e a encontrou aberta. E após reclamar do fato, em uma nova oportunidade foram subtraídas quantias de sua carteira, tendo a encontrado desta vez fechada”
(Relatório de Mídias - ID 120598313);

Rafael Soares Silva Araújo [testemunha] asseverou, à autoridade Policial e em Juízo,
“em diversos momentos seus pertencentes sumiam quando estava em companhia com o réu, como a quantia de R$ 100,00 e celular, além de bens de seus familiares, mas optaram por não denunciar. Relatou que estava presente no dia do ocorrido no dia do sítio quando soube que havia sumido a quantia de R$ 350,00 reais da irmã da vítima. Narrou que o réu confessou os fatos na ocasião”

- o apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, a autoria delitiva (Relatório de Mídias - ID 120598313).

Dito isso, vejamos.

O valor subtraído totaliza a importância aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), não pode ser considerado ínfimo (TJSP, Ap no 0006706-10.2018.8.26.0635, Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – 27.5.2019).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

Atente-se que o furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2021).

Ademais, “a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta” (TJMT, 0012867-18.2016.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal – 6.4.2021).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Quanto à qualificadora do abuso de confiança, o juiz da causa reconheceu com base nos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual o acusado habitualmente frequentava a sua residência e
“os quartos da casa porque tinha um relacionamento amoroso com um amigo íntimo da vítima e tiveram convivência por aproximadamente 1 ano”
.

No caso, o apelante valendo-se da relação de amizade com a vítima,
“frequentemente visitando sua casa, tendo livre acesso a todos os cômodos da residência, subtraiu ao menos em duas oportunidades dinheiro no valor total de aproximadamente R$ 1.000,00, conforme mencionados na inaugural acusatória”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (
Jose Norberto De Medeiros Junior, procuradora de Justiça - ID 121566986)
.

Com efeito,
“tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto”
(TJMT, N.U 0008621-69.2015.8.11.0004, Relator, Des. Paulo Da Cunha – 11.12.2021).

Portanto, a qualificadora deve ser mantida.

No tocante à continuidade delitiva, os depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que “por várias vezes” os valores eram subtraídos da sua bolsa, de modo que, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a configurar o crime continuado.

Neste sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, o que restou preenchido no presente caso.”
(AP, N.U 0033722-52.2019.8.11.0042, Relator: Min. Rui Ramos Ribeiro – 21.2.2022)

Assim sendo, mantém-se a continuidade delitiva.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022